Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA. PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiros” (Art. 674 do CPC).
2. Nos termos do art. 1.647, inciso III, do CC, nenhum dos cônjuges poderá prestar fiança sem autorização do outro, sob pena de invalidade do ato (art. 1.649 do CC).
3. É incontroverso a ausência da imprescindível outorga uxória, tendo em vista que na Cláusula Décima Primeira do contrato, ao tratar da fiança, consta expressamente que a fiadora é casada, entretanto, não há anuência do Embargante com o pactuado como pode ser verificado na ausência de sua assinatura no contrato de locação e termo aditivo.
4. “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia” (Súmula 332, STJ).
5. Considerando a ausência de outorga uxória e que, no caso, a fiadora não emitiu declaração falsa ocultando seu estado civil de casada, não se tratando de má-fé ou torpeza, porquanto o locador estava ciente e deveria ter exigido o cumprimento dos requisitos legais ao pactuar a avença.
6. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida. 6.1. Ante o reconhecimento da invalidade da penhora prestada pela embargada e, por consequência, sua exclusão do polo passivo da demanda executiva, não há como se considerar que esta foi parte vencida, pois, além de não resistir a pretensão autoral, foi beneficiada pelo acolhimento dos embargos de terceiro.
7. No que se refere aos honorários sucumbenciais, a sua fixação deve observar a diretriz normativa contida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando que, em que pese inexistir condenação, há proveito econômico obtido. É certo que o proveito econômico obtido nos autos corresponde ao que seria auferido com a penhora do imóvel.